Tribunal: TJPA
Processo: 0043775-25.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043775-25.2010.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IASEP. PLANO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DA INTERESSADA. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POR OUTRO LADO, REDUZO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). REMESSA E RECURSO CONHECIDO COM PARCIAL PROVIMENTO.

1.

A autora que foi acometida de grave enfermidade, sendo portadora de Neoplasia Maligna do Colo do útero, CID-10 C53, moléstia para a qual recebeu orientação médica de submeter-se a tratamento radioterápico.

2.

Ao procurar seu plano de saúde, o mesmo se recusou a custear o tratamento, sem nem ao menos explicar o porquê, apesar dos vários requerimentos protocolados perante a sua administração.

3.

O IASEP interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, dando as seguintes razões: 1- Impossibilidade de aplicação do artigo 196 da CF/88 e Lei Federal nº 8.080/90; 2- Inexistência de dano moral e nexo causal e 3- Proporcionalidade e da Razoabilidade do valor da condenação.

4.

A alegação do IASEP de impossibilidade de atendimento ilimitado aos segurados, bem como necessidade de regras e limites para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano não poderia ter sido invocada como escusa para a concessão do tratamento médico indicado a interessada.

5.

Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano.

6.

Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

7.

Ademais, ainda que houvesse limitação legal quanto à concessão do tratamento médico necessário para o tratamento da patologia, tal disposição seria inócua ao caso concreto, pois feriria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do apelado à saúde.

8.

Além disso, a Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

9.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA
REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no capítulo referente a condenação em danos morais, reduzindo o valor da condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se inalterados os demais comandos legais, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível

interposta pelo
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará –
IASEP
, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0043775-25.2010.8.14.0301 interposta em seu desfavor por
Ana Lúcia Santiago da Silva
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Narrou a autora que foi acometida de grave enfermidade, sendo portadora de Neoplasia Maligna do Colo do útero, CID-10 C53, moléstia para a qual recebeu orientação médica de submeter-se a tratamento radioterápico.

Ocorre, entretanto, que ao procurar seu plano de saúde, o mesmo se recusou a custear o tratamento, sem nem ao menos explicar o porquê, apesar dos vários requerimentos protocolados perante a sua administração.

Destacou, ainda, que no contrato firmado não havia qualquer restrição a tratamento, procedimento ou fornecimento de medicamento.

Dessa forma, requereu liminarmente que o IASEP cumpra o objeto contratual, consistente em garantir, sem limitações, o atendimento médico e/ou hospitalar, bem como compelir o mesmo a fornecer tratamento com a radioterapia curativa IMRT, que se encontra apenas disponível no Hospital Saúde da Mulher e, no mérito, a confirmação da liminar, bem como a condenação do requerido em danos morais.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a liminar pleiteada. (Id n° 2852339)

Devidamente citado, o IASEP apresentou contestação aduzindo que no houve negativa, pois, em realidade, estava em procedimento de elaboração de termo aditivo com o Hospital Saúde da Mulher e que, após a assinatura do termo, foi autorizada a realização de tratamento, assim descaberia condenação em danos morais. (Id n° 2852341)

O Ministério Público de 1º grau, manifestou-se favorável a procedência da ação. (Id n° 2852342)

Sobreveio sentença julgando procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos (Id n° 2852344):

“(...) Dispositivo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resoluço do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 e confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para condenar o réu a efetivar o tratamento médico da autora, com a realizaço de radioterapia curativa IMRT.

Condeno, também, o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correço monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.”

O IASEP interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, dando as seguintes razões: 1- Impossibilidade de aplicação do artigo 196 da CF/88 e Lei Federal nº 8.080/90; 2- Inexistência de dano moral e nexo causal e 3- Proporcionalidade e da Razoabilidade do valor da condenação. (Id n° 2852345)

Conforme certidão, apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal. (Id n° 2852345)

A relatoria do feito coube a Desa. Nadja Nara Cobra Meda, que determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Id n° 2868841)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, mantendo a sentença integralmente. (Id n° 2900088)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/2015,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, assim como presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IASEP
, pelo que passo a analisar.

O IASEP destaca acerca da impossibilidade de aplicação do art. 196 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.080/90 ao IASEP, pois este não é enquadrado como parte do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação ao tema, destaco que, o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, diz que o IASEP é uma “
entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social
”.

Sendo assim, observa-se que o serviço de saúde fornecido pelo IASEP, caracteriza-se como relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, tratando-se de terceira espécie de prestação de serviço, qual seja, serviço privado prestado por ente público.

Dessa forma, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público. Contudo, por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”.

Diante disso, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao presente caso, considerando tratar-se de ente público, custeado também com verba pública, fundada com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que encontram-se em situação de vulnerabilidade.

Neste sentido, prevê a Lei nº 6.439/02, que regula o plano ASSIST:

Art. 2º. A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os serviços - assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assistência odontológica básica e especializada.

(...)

§2º- A. A assistência social compreende a concessão de benefícios e serviços garantidos aos segurados e dependentes do IASEP, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com critérios a serem definidos em Resolução do Conselho de Administração do IASEP, HOMOLOGADO POR DECRETO PELO CHEFE DO Poder Executivo Estadual.

Ademais, a alegação do IASEP de impossibilidade de atendimento ilimitado aos segurados, bem como necessidade de regras e limites para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano não poderia ter sido invocada como escusa para a concessão do tratamento médico indicado a interessada.

Isto porque, entendo que deve-se prestigiar a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao qual deve ser conferido o adequado alcance.

Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano.

Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

Ademais, ainda que houvesse limitação legal quanto à concessão do tratamento médico necessário para o tratamento da patologia, tal disposição seria inócua ao caso concreto, pois feriria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do apelado à saúde.

A Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º e artigo 196, a saúde como direito social,
in verbis:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Outro ponto levantado pelo recorrente, é de que não restou comprovado a ocorrência de danos morais no presente caso.

Ao contrário de suas alegações, entendo que também neste capítulo, não merece reforma a sentença reexaminada, pois, comprovou-se nos autos que a apelada teve que enfrentar a recusa do tratamento por parte do plano de saúde, e para conseguir iniciar a radioterapia, precisou ingressar com ação judicial.

Por outro lado, conseguinte, é fato incontroverso nos autos a recusa do plano de saúde ao tratamento, uma vez que o próprio Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará afirmou em sua contestação que só assinou contrato com o Hospital Saúde da Mulher para tratamento de Radioterapia em 23 de novembro de 2010, e tão logo foi firmado o contrato, o tratamento foi autorizado a ora apelada (Id n° 2852341).

Além disso, a Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

Nesse sentido, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.

Não há previsão legal de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a agravo regimental. Precedentes.

2.

Consoante a jurisprudência desta Corte,
a recusa indevida da operadora de plano de saúde de custear o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa enferma.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no REsp 1540371/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 2
. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, cuja higidez físico-psicológica já estaria comprometida pela enfermidade.
Precedentes. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão da quantia. Na hipótese em exame, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 733.825/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015)

Sendo assim, correta a condenação do IASEP ao pagamento de danos morais.

Agora no que se refere ao
quantum
estipulado, entendo que, merece ser reduzido, pelo fato do IASEP não ter contrato com o Hospital Saúde da Mulher à época do evento, e ainda pelo fato do tratamento ter sido liberado foi assinado o termo aditivo.

Nesse sentido, reduzo o valor da indenização por danos morais, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no capítulo referente a condenação em danos morais, reduzindo o valor da condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se inalterados os demais comandos legais.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022